Tribunal: TJDFT
Processo: 0734028-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0734028-17.2019.8.07.0001 APELANTE: DIONIR FARIA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, DIONIR FARIA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por ter ocorrido o trânsito em julgado do Tema 1.150 do STJ e do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16) deste Tribunal, intimem-se os Apelantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, se subsiste interesse no julgamento da Apelação. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora